Tribunal: TJSP
Processo: 0000445-77.2012.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial – Pedidos de fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e de afastamento da substituição desta pena por restritivas de direitos – Comércio de maconha cocaína e 'crack' que justificam a fixação do regime fechado – Benefício da suspensão da pena corporal por restritivas de direitos, concedido com base no

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial – Pedidos de fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e de afastamento da substituição desta pena por restritivas de direitos – Comércio de maconha cocaína e 'crack' que justificam a fixação do regime fechado – Benefício da suspensão da pena corporal por restritivas de direitos, concedido com base no art. 44 do Cód. Penal, que deve ser afastado por significar resposta estatal excessivamente branda em face do delito praticado, contribuindo à expansão de um ambiente de impunidade que fomenta a reincidência. Recurso provido.
Recursos defensivos – Pedido preliminar do corréu FELIPE de nulidade do processo sob o argumento da inépcia da denúncia – Desnecessidade de se descrever minuciosamente em que consistiu cada ação individual desenvolvida pelo apelante – Descrição fática contida na denúncia que não reduziu, dificultou e, muito menos, impossibilitou o exercício amplo do direito de defesa pelo sentenciado – Discussão que ficou superada, de qualquer modo, pelo advento da decisão condenatória – Precedentes do STJ – Pleito de mérito de ambos os acusados visando absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito. Recursos desprovidos.